Tribunal: TJSP
Processo: 2235370-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
*Empréstimo bancário – Tutela antecipada - Limitação a 30% dos proventos do devedor – Superveniência de sentença – Perda do objeto – Recurso prejudicado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2235370-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante DANILO TANAKA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são
agravados BANCO DO BRASIL S/A e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) E IRINEU FAVA
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235370-27.2020.8.26.0000 - Voto no 37999 - Talita/Fabiane
2
VOTO No : 37999
AGRV.No : 2235370-27.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGTE. : DANILO TANAKA DOS SANTOS
AGDOS. : BANCO DO BRASIL S/A E BANCO SANTANDER BRASIL S/A
*Empréstimo bancário Tutela antecipada - Limitação
a 30% dos proventos do devedor
Superveniência de
sentença Perda do objeto Recurso prejudicado.*
Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
de fls. 46/48, que indeferiu o pedido feito em tutela antecipada para
limitar os descontos das parcelas de empréstimo em 30% dos
rendimentos do autor.
O autor sustenta que os Bancos efetuam descontos
mensais referentes a empréstimos que atingem a monta de 60% do seu
salário, impossibilitando de obter o mínimo necessário para sua
sobrevivência. Discorre acerca dos princípios da impenhorabilidade do
salário e da dignidade da pessoa humana. Pleiteia a concessão da tutela
antecipada para limitação dos descontos a 30% dos vencimentos
líquidos. Busca a reforma do decisum.
Nesta Instância foi deferida a antecipação da tutela
recursal e, após contrariedade (fls. 58/60), vieram os autos.
A seguir, sobreveio notícia de que o feito foi julgado
na Primeira Instância. (fls. 64/71)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235370-27.2020.8.26.0000 - Voto no 37999 - Talita/Fabiane
3
Esse é o relatório.
Em análise aos autos principais, verifica-se que foi
prolatada sentença de parcial procedência da ação declaratória ajuizada
pelo agravante.
Com isto, o presente recurso perdeu o objeto em
razão da causa superveniente. Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. A superveniência da r. sentença, que
julgou improcedentes os embargos à execução, com base no art. 487, I,
do CPC/2015, acarreta a perda de objeto do presente recurso interposto
contra a r. decisão agravada, que deferiu pedido de concessão de efeito
suspensivo aos embargos em questão - Perda do interesse recursal do
agravante e perda do objeto do recurso. Recurso julgado prejudicado.
(Agravo de Instrumento no 2074897-38.2018.8.26.0000, 20a Câmara de
Direito Privado, Relator Rebello Pinho, j. 04/07/2018).”
Diante do exposto, julga-se prejudicado este agravo
de instrumento.
SOUZA LOPES
Relator